Tribunal: STF
Processo: Rcl 80036
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE EQUIPARAÇÃO SALARIAL E APLICAÇÃO DE NORMA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1046 - RG E À SÚMULA VINCULANTE 10. ACÓRDÃO RECLAMADO TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. em face do acórdão (e-doc. 06) da 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0010408-07.2019.5.03.0089, que supostamente teria violado o assentado no Tema 1046 - RG e inobservado a Súmula Vinculante 10.



    2. O Processo nº 0010408-07.2019.5.03.0089 foi movido por EDSON CANEDO DE ALMEIDA em face da reclamante visando ao pagamento de verbas trabalhistas. A sentença (e-doc. 05) foi pela procedência parcial dos pedidos, conforme trechos abaixo transcritos:



    EQUIPARAÇÃO SALARIAL 



    O reclamante pretende o recebimento de diferenças salariais, no período de 21/04/2015 a 15/08/2017, alegando o reconhecimento do direito à equiparação salarial na reclamação n. 0000469-47.2014.5.03.0034, transitada em julgado, em relação ao paradigma Everson Carvalho dos Santos, tendo em vista que as diferenças naquela reclamação foram apuradas somente até 20/04/2015, data de prolação da sentença.



    Afirma que o cálculo das diferenças decorrentes da equiparação salarial foram limitados até a data da prolação da sentença, tendo em vista que o contrato de trabalho permanecia vigente, e que não houve apuração das diferenças relativas aos meses posteriores, até a data da dispensa (em 17/05/2017), embora tenha continuado a exercer as mesmas funções que resultaram no reconhecimento da equiparação salarial. 



    A reclamada não contesta que o autor permaneceu exercendo as mesmas funções que o paradigma após a prolação da sentença.



    Segundo a defesa, as diferenças salariais por equiparação teriam sido apuradas por todo o contrato de trabalho, inclusive após a data de prolação da sentença, não havendo limitação temporal no comando exequendo. 



    Sem razão a reclamada. 



    A sentença de primeiro grau, proferida nos autos da reclamação n. 0000469-47.2014.5.03.0034, condenou a reclamada ao pagamento de diferenças salariais por equiparação, nos seguintes termos (fl. 149): 



    "Assim, defiro, ao reclamante, as diferenças salariais existentes, a serem apuradas do confronto mês a mês entre o salário do autor e o do paradigma Everson Carvalho Santos, matrícula 51.121, com base nos holerites dos autos, ressalvadas as verbas de cunho personalíssimo do modelo. 



    As diferenças salariais deverão ser integradas à remuneração do reclamante, com repercussões reflexas em adicional de periculosidade, adicional de penosidade, gratificação eletricista/motorista calculada sob o parâmetro do salário base, anuênio, gratificação especial, férias acrescidas de um terço, 13º salários, adicional noturno, horas extras e de sobreaviso pagas, FGTS e, por fim, na participação nos lucros e resultados que tem na remuneração sua base de cálculo, fato incontroverso, como se apurar." 



    No capítulo da sentença destinado aos critérios de liquidação, constou expressamente (fl. 152): 



    "As parcelas deferidas deverão ser calculadas até a data em que exarada a decisão, considerando o contrato ainda em curso". 



    Não houve modificação do julgado, com relação à equiparação salarial, em sede de recurso ordinário (fls. 156/164). 



    Os cálculos elaborados pelo perito, nesse contexto, como se observa da cópia do laudo pericial extraído dos autos do processo n. 0000469-47.2014.5.03.0034, consideram a data de prolação da sentença como o limite temporal para a apuração das parcelas. 



    Conforme a planilha de fl. 427, as diferenças entre os salários do reclamante e do paradigma, bem como as demais parcelas deferidas, foram apuradas somente até o mês de abril de 2015.



    Portanto, não prospera a tese da defesa de que a atualização da execução naquele processo, até 31/07/2017, teria incluído as diferenças salariais por equiparação considerando os meses posteriores à prolação da sentença. 



    Sendo assim, julgo procedentes os pedidos formulados para condenar a reclamada ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial com o paradigma Everson Carvalho Santos, no período compreendido de 21/04/2015 a 15/08/2017, considerada a projeção do aviso prévio, com reflexos no adicional de periculosidade, gratificação eletricista, anuênio, gratificação especial, horas extras, horas de sobreaviso, PLR, 13ºs salários, férias + 1/3 e FGTS + 40%, conforme se apurar em liquidação de sentença, observados os contracheques do reclamante e do paradigma, acostados às fls. 271/391.



    (...)



    DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, na ação ajuizada por EDSON CANEDO DE ALMEIDA em face de CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, com substrato nos fundamentos supra que passam a compor o presente dispositivo, decido:



    (...)



    III - julgar procedentes os pedidos formulados, condenando a reclamada ao pagamento das seguintes parcelas: 



    a) diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial com o paradigma Everson Carvalho Santos, no período compreendido de 21/04/2015 a 15/08/2017, considerada a projeção do aviso prévio, com reflexos no adicional de periculosidade, gratificação eletricista, anuênio, gratificação especial, horas extras, horas de sobreaviso, PLR, 13ºs salários, férias + 1/3 e FGTS + 40%, conforme se apurar em liquidação de sentença, observados os contracheques do reclamante e do paradigma, acostados às fls. 271/391. 



    Os demais pedidos da reclamação foram julgados improcedentes.



    (...)



    (e-doc. 05, grifo nosso) 



    3. Tendo sido interpostos recursos ordinários, foi dado provimento parcial a ambos os apelos, mantendo o pagamento das verbas trabalhistas, conforme acórdão (e-doc. 06) cujos trechos são abaixo colacionados:



    MÉRITO 



    DIFERENÇAS SALARIAIS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. MÁ-FÉ 



    A ré, alternativamente, caso não acolhida a preliminar de coisa julgada, pleiteia que o pedido de diferenças salariais por equiparação seja rejeitado, com a condenação do reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Aduz que "o reclamante esta recebendo as diferenças salariais por equiparação salarial nos autos de nº 0000469-47.2014.5.03.0034 durante todo o período devido e ajuizou uma nova Reclamação Trabalhista pleiteando parcelas reconhecidamente já julgadas, exatamente nos mesmos termos, com o nítido intuito de receber duas vezes pela mesma verba (bis in idem), o que constitui atuação temerária do demandante e atrai a aplicação da cominação por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, V do CPC de 2015."



    (...)



    Ao exame. 



    Conforme destacado no tópico supra, inexiste obstáculo ao julgamento de mérito deste segundo processo, mas o juízo se encontra vinculado ao já resolvido no processo anterior e protegido pela coisa julgada material. 



    Com efeito, já foi reconhecido nos autos do processo nº 0000469-47.2014.5.03.0034 o direito do autor às diferenças salariais por equiparação salarial.



    Some-se a isso ao fato de que não houve por parte da ré alegação de qualquer alteração da situação fática que importasse modificação dos efeitos gerados pelo título executivo e, enquanto assim for, além do direito já adquirido pelo exercício da ação anterior, formam-se progressivamente os elementos constitutivos da aquisição do direito, posto que inserida a pretensão no contexto de relação jurídica continuativa e sob a condição de salário condição. 



    Assim, nada a prover. 



    Quanto ao pedido de condenação do autor à multa por litigância de má-fé, reconhecida a inexistência de obstáculo para julgamento deste segundo processo, resta demonstrado que o demandante apenas se valeu do exercício do direito de ação constitucionalmente assegurado, conforme artigo 5º XXXV da CF/88, não havendo que se falar em litigância de má-fé. 



    Nego provimento.



    (...)



    ACÓRDÃO 



    Fundamentos pelos quais, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Sessão Ordinária da Egrégia Décima Primeira Turma, hoje realizada, julgou o referido processo e, à unanimidade, conheceu dos recursos interpostos pelas partes; no mérito, por maioria de votos, deu provimento parcial a ambos os apelos, sendo, ao da reclamada, para remeter para a fase de execução a definição do índice de correção monetária a ser aplicado aos valores porventura devidos; quanto ao recurso do autor, para afastar a aplicação da Medida Provisória 905/19 e determinar que, sobre o valor atualizado, incidirão juros de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da demanda (artigo 883/CLT; Lei 8177/91, artigo 39, § 1º; Súmula 200/TST); mantido o valor da condenação, por ser ainda compatível; vencido o Exmo. Juiz Convocado Leonardo Passos Ferreira, que aplicava a MP 905/19 no período de vigência de referida norma.



    (e-doc. 06, grifo nosso) 



    4. Ao recurso de revista interposto, foi negado seguimento (e-doc. 07), o que foi objeto de agravo de instrumento a que foi dado provimento (e-doc. 08), porém sem modificações quanto ao tópico equiparação salarial, verbis:



    A parte ora Agravante insiste no processamento do recurso de revista, sob o argumento, em suma, de que o apelo atende integralmente aos pressupostos legais de admissibilidade. 



    Entretanto, como bem decidido em origem, em relação ao tema "EQUIPARAÇÃO SALARIAL. COISA JULGADA" o recurso de revista não alcança conhecimento, não tendo a parte Agravante demonstrado, em seu arrazoado, o desacerto daquela decisão denegatória. 



    No particular, quanto aos referidos temas, adoto, como razões de decidir, os fundamentos constantes da decisão agravada1, a fim de reconhecer como manifestamente inadmissível o recurso de revista e, em consequência, confirmar a decisão ora recorrida.



    (...)



    Assim sendo, em relação ao tema "EQUIPARAÇÃO SALARIAL. COISA JULGADA" considero ausente a transcendência da causa e, em consequência, nego seguimento ao agravo de instrumento.



    (e-doc. 08, grifo nosso) 



    5. Em face de tal decisão foi interposto agravo a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 09) assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. VALORAÇÃO E ÔNUS DA PROVA. AS INDICAÇÕES DE CONTRARIEDADE À SÚMULA E VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI TRAZIDAS UNICAMENTE NO AGRAVO INTERNO SÃO INSUSCETÍVEIS DE EXAME. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DENEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. II. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 5% sobre o valor da causa atualizado, em favor da parte Agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (e-doc. 09, grifo nosso) 



    6. Posteriormente, foi interposto recurso extraordinário ao qual foi negado seguimento (e-doc. 10), o que foi objeto de agravo interno a que foi negado provimento (e-doc. 11).



    7. Inconformada, a reclamante alega que o acórdão reclamado (e-doc. 06), oriundo da 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, viola o assentado no Tema 1046 - RG, pois:



    a) “Com a existência de Plano de Cargos mediante participação do Sindicato, mesmo quando não homologado constitui óbice ao direito à equiparação e igual efeito deve ser conferido ao PCR da Cemig” (e-doc. 01, p. 7);



    b) “as atividades exercidas pelos paradigmas eram distintas que as atividades exercidas pelo reclamado. O Reclamado trabalhava no cargo de Operador de Usina na Usina de Salto Grande, e no Plano Técnico-Operacional do Plano de Cargos e Carreiras da Cemig existem os cargos/carreiras de Técnico de Operação de Usina e Operador de Usina. Para ocupar o cargo de Técnico de Operação é necessário que se tenha formação técnica e respectivo registro no CREA. No caso o Reclamado não possuia o pré-requisitos para ocupar o cargo de técnico, conforme documentação constante no processo” (e-doc. 01, p. 7);



    c) “o v. Acórdão foi de encontro com toda jurisprudência, a qual é uníssona nesse sentido, qual seja, a existência de Planos de Cargos e Salários reconhecido pelo Sindicato, é óbice ao deferimento da equiparação salarial, devendo ser respeitado os referidos instrumentos coletivos, em decorrência do respaldo constitucional – art. 7º inciso XXVI e art. 8º da CR” (e-doc. 01, p. 8);



    d) “A manutenção da decisão que manteve a condenação das diferenças salarias não considerou a existência do Plano de Cargos estabelecido em negociação coletiva e preenchimento dos requisitos” (e-doc. 01, p. 10)”;



    8. Assim, requer, liminarmente, o “deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0010408-07.2019.5.03.0089, a decisão final da presente reclamação” (e-doc. 01, p. 13).



    9. No mérito, roga pela “procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0011513- 57.2017.5.03.0099 que violou a aplicação dos ART. 5º, XXVI, ART. 7º, XXVI (Tema 1046) & ART. 8º, TODOS DA CF/1988” (e-doc. 01, p. 13).



    Eis o Relatório. Decido.



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    12. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pelo acórdão reclamado (e-doc. 06), da Súmula Vinculante 10 e quanto ao decidido no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral), abaixo transcritos:



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 1121633, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 27.04.2023  PUBLIC 28.04.2023, grifo nosso) 



    13. Em consulta processual ao site do Tribunal Superior do Trabalho verificou-se que o Processo nº 10408-07.2019.5.03.0089, em que foi proferido o acórdão reclamado (e-doc. 06), transitou em julgado em 23.05.2025, tendo sido devolvido ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em 28.05.2025.



    14. A presente reclamação constitucional foi ajuizada em 27.05.2025. Portanto, após o trânsito em julgado do acórdão reclamado, situação que implica a inadmissibilidade desta ação, na forma do art. 998, § 5º, I2, CPC/2015, visto que a reclamação constitucional não pode funcionar como sucedâneo de ação rescisória.



    15. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1º, RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Inviável o seguimento do recurso quanto à coisa julgada/ equiparação salarial, diante da conclusão da Turma no sentido de que: o título executivo transitado em julgado limitou a condenação das parcelas deferidas à data em que foi exarada a decisão. Tanto é assim que no laudo pericial contábil elaborado para liquidação no referido feito foram apuradas somente as parcelas até a data da prolação da sentença, ou seja, abril de 2015 (ID. a407184 e seguintes). (...) Ou seja, o pedido mediato ora formulado visa ampliar a eficácia temporal do direito reconhecido, o que diferencia esta demanda em relação àquela. Ou seja, o direito já se encontra declarado e com efeitos pecuniários até 20/04/2015. Doravante, requer-se o pagamento das parcelas vencidas até o encerramento do contrato de trabalho.(...) Some-se a isso ao fato de que não houve por parte da ré alegação de qualquer alteração da situação fática que importasse modificação dos efeitos gerados pelo título executivo e, enquanto assim for, além do direito já adquirido pelo exercício da ação anterior, formam-se progressivamente os elementos constitutivos da aquisição do direito, posto que inserida a pretensão no contexto de relação jurídica continuativa e sob a condição de salário condição. (e-doc. 08, p. 2, grifo nosso)




    2  Art. 988. (...)



          (...)



          § 5º É inadmissível a reclamação:             (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



          I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;